Tribunal: TJPA
Processo: 0004244-09.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004244-09.2018.8.14.0023

APELANTE: EDMILSON FONTEL RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. ACUSADOS QUE FORAM DEVIDAMENTE RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto qualificado com abuso de confiança e mediante concurso de duas ou mais pessoas.
In casu
, ficou constatado que os acusados Edmilson e Silvio trocaram o cartão do banco da Senhora Rita Moura da Silva e sacaram valores da conta da idosa. Eles ofereceram ajuda para Lucivaldo, filho da idosa, que estava na agência do Banco do Brasil no dia 24/05/2018 e não conseguia realizar o saque com o cartão, tendo eles se aproveitado para realizar a referida troca e os mencionados saques.

2. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as testemunhas de acusação, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelos acusados. A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Edmilson Fontel Ribeiro
(nascido em
25/09/1964
),

objetivando reformar a sentença proferida em
03/05/2021
, doc. ID 12497861 – págs. 174/180, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA,
Dr. Erichson Alves Pinto
, que,
julgando totalmente procedente a denúncia
, o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 155, §4º, incisos II e IV, do CPB (
furto qualificado cometido com abuso de confiança e mediante concurso de duas ou mais pessoas
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 12497662 – págs. 05/07) que, por volta das 08h00min., do dia
24/05/2018
,
Lucivaldo Moura da Silva tentava sacar o dinheiro da aposentadoria de sua mãe, a Senhora Rita Moura da Silva
, na agência do Banco do Brasil em Irituia/PA,
mas como encontrava dificuldades em promover o saque, os nacionais Edmilson Fontel Ribeiro e Silvio Wellington da Silva Rocha se ofereceram para ajudá-lo
. Lucivaldo entregou o cartão para um dos indivíduos, o qual colocou o cartão no terminal e após mexer algumas teclas,
devolveu o cartão dizendo que estava bloqueado
. Lucivaldo foi até a casa buscar sua mãe e quando retornou ao banco e tentou novamente fazer o saque, pediu ajuda para um amigo, o qual tentou fazer o saque,
mas não conseguiu porque o cartão tinha sido trocado
.

Na gerência do banco,
foi informado que foram feitos saques na conta de sua mãe naquele dia
, e que, passados alguns dias, foi chamado na delegacia,
ocasião em que reconheceu Silvio Wellington da Silva Rocha como a pessoa que trocou o cartão de sua genitora e Edmilson Fontel Ribeiro como sendo a outra pessoa que estava com ele no banco naquele dia
.
Edmilson seria a pessoa que ajudou Silvio a trocar o cartão bancário da idosa Rita
, que estava com Lucivaldo, filho dela, para que
Silvio sacasse a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) da conta bancária da idosa
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12497906 – págs. 256/260), a defesa do apelante pugna pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista que
a autoria do delito não restou suficientemente comprovada (negativa de autoria)
. Não há qualquer vínculo entre Edmilson e o fato delituoso, já que todos os atos foram praticados por Silvio e o apelante não foi na instituição financeira no dia do crime.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Vale pontuar que,
o acusado Silvio Wellington da Silva Rocha, após intimado, informou que não desejava recorrer
(
Certidão
, doc. ID 12497879 – pág. 219).

Em
contrarrazões
(doc. ID 12497909 – págs. 263/269), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
total i
mprovimento
do recurso, para manter na integralidade a sentença prolatada nos autos, que se mostra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 12612508 – págs. 273/278).

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por negativa de autoria e insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §4º, incisos II e IV, do CPB
(
furto qualificado
), a uma pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

O apelante foi
condenado pelo crime de furto qualificado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12497663 – pág. 11), pela
foto retirada do denunciado Silvio
no terminal do Banco do Brasil no dia
24/05/2018
às 08h30min. da manhã, sacando valores da conta da cliente
Rita Moura da Silva
(doc. ID 12497663 – pág. 12), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 12497663 – págs. 13/19), pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(doc. ID 12497663 – pág. 14), bem como pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
e a
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Rita Moura da Silva
confirmou em
sede de audiência de instrução
os fatos contidos na peça acusatória (doc. ID 12497831 – págs. 137/138), informando que seu filho era o responsável pelo saque de seu benefício e que, no dia do sinistro, foi informada pelo seu descendente que, ao pedir ajuda a duas pessoas que estavam na agência bancária, foi ludibriado, ocasião em que seu cartão foi trocado e o seu benefício foi sacado.

A vítima
Lucivaldo Moura da Silva
, ouvida por
meio audiovisual neste juízo
(doc. ID 12497831 – págs. 137/138), confirmou os termos da denúncia e, em consonância com seu depoimento anterior – em sede policial – informou que, ao chegar à agência bancária, visualizou os denunciados e, após um deles perceber que o declarante não sabia sacar o dinheiro, lhe ofereceu ajuda, ocasião em que entregou o cartão de sua genitora. Asseverou que o indivíduo colocou o cartão no terminal eletrônico e após teclar em alguns botões entregou um cartão ao declarante dizendo que estava bloqueado. Informou que, desistiu momentaneamente, retornando ao banco mais tarde, circunstância em que foi informado da troca do cartão que portava. Explicou que, ao procurar uma resposta institucional, o funcionário do banco lhe informou que os valores concernentes ao benefício previdenciário de Rita haviam sido sacados e que ao mostrarem a foto do responsável pela operação reconheceu como sendo a pessoa que se ofereceu para ajudá-lo a sacar e posteriormente falou que o cartão de sua genitora estava bloqueado. Por fim, reconheceu os denunciados como responsáveis pelo saque.

A
testemunha policial Arléia Alessandra Nunes Pereira
,
escrivã da PC
, ouvida por
meio audiovisual neste juízo
(doc. ID 12497831 – págs. 137/138), pouco acrescentou com relação aos fatos, informando que
os réus não foram presos com nenhum cartão bancário ou quantia em espécie, sobretudo, porque não houve flagrante
.

Em seus respectivos
interrogatórios
(doc. ID 12497831 – págs. 137/138),
os réus Edmilson Fontel Ribeiro e Silvio Wellington da Silva Rocha quedaram-se a negar a empreitada criminosa
. Ademais, informaram que se conheciam na época dos fatos.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto qualificado com abuso de confiança e mediante concurso de duas ou mais pessoas
, vez que, o crime de furto consuma-se com a simples
inversão da

res furtiva
, mesmo que, por breve período, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

In casu
, ficou constatado que
os acusados Edmilson e Silvio trocaram o cartão do banco da Senhora Rita Moura da Silva e sacaram valores da conta da idosa. Eles ofereceram ajuda para Lucivaldo, filho da idosa, que estava na agência do Banco do Brasil no dia 24/05/2018 e não conseguia realizar o saque com o cartão, tendo eles se aproveitado para realizar a referida troca e os mencionados saques
.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelos acusados.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b, do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
princípio do

in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Diante do conjunto probatório amealhado, nota-se que a tese de absolvição não tem como vingar, pois, isolada nos autos, já que as provas apontam na direção da consumação do delito por parte do apelante,
devendo o édito condenatório ser mantido
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023